Tribunal: TJMT
Processo: 1020472-27.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020472-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MAXWELL GERONCIO DANTAS DE ARAUJO - CPF: 046.347.714-62 (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020472-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MAXWELL GERONCIO DANTAS DE ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – NÚMERO FRACIONADO – ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Segundo assente entendimento jurisprudencial,
“os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável”
[STJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Habeas Corpus
n. 609799/PR (2020/0223913-3). Decisão proferida em 20/10/2020. Publicação no DJe/STJ n. 3018, de 22/10/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020472-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MAXWELL GERONCIO DANTAS DE ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Maxwell Geroncio Dantas de Araújo, em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos executivo de pena n. 2000043-18.2019.8.11.0045, que arredondou para baixo a fração de horas de estudo no cálculo de remição de pena.

Aduz a defesa que o agravante possui 119 horas de estudo, e, se divididas por 12
[1]
, ter-se-ia um total de
9,916 dias
.

Assevera que o magistrado arredondou para menos a fração de dias remidos, isto é, de apenas
9 dias
.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, a fim de que se reconhecida a remição de
10 dias
da pena do agravante.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Siger Tutiya, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

[1]
Art. 126, § 1º, inciso I, da LEP.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, que dispensa maiores digressões.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, em decisão proferida na data de 6/5/2020, declarou a remição de
9 dias
da pena do recuperando, em decisão assim fundamentada:

“Tendo em vista o contido nos Relatórios de Frequência Escolar (movimento 25.1), referente ao estudo desempenhado pelo recuperando no CDP local no ano de 2019, bem como a não oposição do Ministério Público (movimento 28.1), nos termos do artigo 126, inciso I, da LEP,
DECLARO REMIDOS 09 (nove) dias da pena do recuperando
, uma vez que se verifica que
o mesmo possui 119 (cento e dezenove) horas de estudo (119/12=9,916)
.

Indefiro o pedido da Defesa (movimento 32.1) referente ao arredondamento dos dias de remição concedidos, posto que tal posicionamento não é pacífico na jurisprudência”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, entendo que,
“se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fracionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade”
[1]
.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não se apresenta ‘razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente trabalhado por ele não se converte em pena cumprida’ (Parecer PGJ nº 013667-001/2019).

‘Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredondá-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando’ (TJMT, AgExPe nº 61832/2017)

‘Em consonância com julgado do Superior Tribunal, tendo em vista à remição de número fracionado (19,66 dias), a fim de evitar interpretação prejudicial ao agravando, arredondo a maior, resultando o total de 20 (vinte) dias a remir’ (TJMT, AgExPe nº 2897/2018).

Deve-se prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP [...]”
[2]
.

“Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando”
[3]
.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, decidiu que
“segundo entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Corte de Justiça, os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, manifestou-se o Procurador de Justiça, Siger Tutiya, em seu parecer:

“Amparado pelo artigo 126, § 1º, II, da LEP, acima transcrito, o douto magistrado reconheceu o direito à remição do agravante, porém, ao calcular a remição da pena, entendeu que a fração resultando de 9,916 deveria ser arredondada para menos, importando em 09 dias de remição.

No entanto, o r. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, pois a remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que o apenado realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício do réu, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.

[...]

Portanto,
se o agravante dispensou 119 horas de estudo, a fração correspondente a remição, seria de 9,916, o que resultaria em 10 (dez) dias de remição e não 09 (nove)
como decidiu o douto Magistrado”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão objurgada e, de consequência, declarar a remição de
10 [dez] dias da pena do recuperando
, e não de apenas 9 [nove], conforme estabelecido pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1016078-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020.

[2]
TJMT, N.U 0029615-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019.

[3]
TJMT, N.U 1016819-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020.

[4]

Habeas Corpus
n. 609799/PR (2020/0223913-3). Decisão proferida em 20/10/2020. Publicação no DJe/STJ n. 3018, de 22/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020